Tribunal: CARF
Processo: 10983.902990/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902990/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.930 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MANTEL TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP,
apresentada pela contribuinte acima qualificada.
Em análise da compensação intentada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis/SC decidiu não homologá-la (Despacho Decisório à folha 06), em
razão de que o valor recolhido via DARF, indicado como fonte do crédito contra a
Fazenda Nacional, já havia sido integralmente utilizado para o pagamento de débitos
da própria contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos valores
informados no PER/DCOMP.
Irresignada com a não homologação de sua compensação, interpôs a
contribuinte manifestação de inconformidade, na qual afirma que, analisando as
declarações e informações entregues, verificou erro no preenchimento da DCTF.
Explica que, no intuito de sanar o problema, retificou as declarações — DCTF,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902990/2009-04
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902990/2009-04

estando as mesmas de acordo com os fatos ocorridos. A contribuinte alega que não
houve má fé, uma vez que lançou corretamente os valores na DIPJ e não fez uso de
valores que não tivesse direito. Explica que não houve em qualquer momento uso
indevido de valores a compensar ou de valores a maior do que o que a empresa fizesse
jus. Houve sim, erro de preenchimento das informações da DCTF.”
Em 11/03/11, a DRJ em Florianópolis (SC) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e o Acórdão no 07-23.415 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é maior do que o
devido, só se pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras
verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP
retifica regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Trata-se de declaração de compensação não homologada, porque o pagamento de
PIS indicado como crédito já havia sido integralmente utilizado para quitar o débito do PIS de
julho de 2004.
A recorrente alega que cometeu erro no preenchimento da DCTF, pois o débito
declarado não existia, o que poderia ser confirmado por meio da DIPJ. E retificou a DCTF.
A DRJ não acatou o argumento, pois a retificação ocorreu após a ciência do
despacho decisório, o que denotaria que, na data da compensação, o crédito não era líquido e
certo.
Em homenagem do Princípio da Verdade Material, desconsideraria o fato de a
DCTF ter sido retificada após a ciência do despacho decisório, caso a recorrente tivesse trazido
aos autos demonstrativo do cálculo do PIS de julho de 2004, devidamente conciliado com os
livros contábeis, demonstrando que de fato detinha o direito creditório. Com efeito, sequer
constam nos autos cópias da DCTF retificadora e da DIPJ, que, segundo a recorrente,
comprovariam a legitimidade do crédito.
Diante disto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902990/2009-04

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital